Tribunal: TJSP
Processo: 1008297-83.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 32014

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito de cartão de crédito. Inexigibilidade. Novação. Fatura objeto de parcelamento. Ausência de prova, não bastando para tanto mero comprovante bancário de pagamento parcial da fatura. Print de tela do app da ré com mera

Ementa:
VOTO No 32014

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito de cartão de crédito. Inexigibilidade. Novação. Fatura objeto de parcelamento. Ausência de prova, não bastando para tanto mero comprovante bancário de pagamento parcial da fatura. Print de tela do app da ré com mera sugestão de parcelamento que tampouco tem o condão de provar a alegada novação. Prova, ademais, de inadimplemento da fatura anterior à objeto do suposto parcelamento Crédito exigível. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008297-83.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUCÉLIA
MARA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008297-83.2019.8.26.0625 -Voto no 32014
2
APELAÇÃO No 1008297-83.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTE: LUCÉLIA MARA PEREIRA
APELADA:
PERNAMBUCANAS
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
VOTO No 32014
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes
por débito de cartão de crédito. Inexigibilidade. Novação. Fatura
objeto de parcelamento. Ausência de prova, não bastando para
tanto mero comprovante bancário de pagamento parcial da fatura.
Print de tela do app da ré com mera sugestão de parcelamento que
tampouco tem o condão de provar a alegada novação. Prova,
ademais, de inadimplemento da fatura anterior à objeto do suposto
parcelamento Crédito exigível. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Lucélia Mara Pereira
(fls. 131/136) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Taubaté, Dr. José Claudio Abrahão Rosa (fls. 125/126), que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c. obrigação de
fazer c.c. reparação de danos morais ajuizada pela Apelante em face de
Pernambucanas S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Sustenta
a
Apelante
a
inexigibilidade
do
crédito
questionado, pois objeto de parcelamento realizado via aplicativo de smartphone,
conforme prints de tela que acompanham a petição inicial, instruída também com
comprovante bancário de pagamento da primeira prestação. Alega que os valores
em aberto anteriores à fatura objeto de parcelamento teriam sido incluídos na
novação. Discorre sobre a função social do contrato e o princípio da boa-fé
objetiva. Assevera a ocorrência de violação, por parte da Apelada, do dever de
informação imposto pelo CDC. Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008297-83.2019.8.26.0625 -Voto no 32014
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de crédito
objeto de inscrição do nome da autora, ora Apelante, no rol de inadimplentes c.c.
pedido de reparação de danos morais decorrentes do apontamento indevido.
Consoante narrado na petição inicial, o débito em questão,
oriundo de fatura de cartão de crédito vencida em 11/03/2019, foi objeto de
parcelamento realizado por meio do aplicativo de smartphone da Apelada,
conforme extrato da tela do celular da Apelante e comprovante bancário de
pagamento da primeira prestação exibidos às fls. 20 e 16, respectivamente.
Em defesa, a Apelada alega que, mesmo considerando-se
verdadeiro o suposto parcelamento da fatura, por ela negado, o apontamento
questionado justifica-se pelo fato de haver inúmeros débitos em aberto de faturas
anteriores, além de a Apelante não ter pago as faturas posteriores à objeto do
suposto financiamento.
Respeitadas as razões de recurso, o decreto de
improcedência deve ser mantido, pois não provada a alegada novação do débito,
ônus que cabia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do NCPC, não bastando
para tal finalidade o documento de fls. 20, que, à exceção da data de vencimento,
não aponta os dados da fatura, e sequer indica ter sido extraído do app da
Apelada, por não possuir seu logotipo.
Como bem decidiu a r. sentença:
“A autora informa que realizou parcelamento da fatura
do cartão junto ao réu, apesar de apresentar
comprovante de pagamento no valor estipulado como
primeira parcela do parcelamento de fls. 20, deve-se
observar que: não há como saber se a opção de
pagamento apresentada se refere realmente ao cartão
de crédito em questão; a autora informa que recebeu
informação que o parcelamento foi aceito e que entrou
em contato via telefone e e-mail, mas não traz nenhum
documento apto a comprovar tais ocorrências; e por
fim haviam outros valores em aberto fora a fatura que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008297-83.2019.8.26.0625 -Voto no 32014
4
alega ter parcelado que não foram pagos.” (fls.
125/126)
A própria “Sugestão de Financiamento” selecionada
no mencionado documento é inverossímil, pois a soma da entrada e das
parcelas, na quantia de R$ 2.211,88 (dois mil duzentos e onze reais e oitenta e
oito centavos), é inferior ao valor da fatura, exibida em contestação (fls. 49), de
R$ 2.264,41 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um
centavos).
Ora, não é nada crível que uma administradora de cartão de
crédito, que visa ao lucro e cobra uma taxa de juros anual de 620% para o
parcelamento da fatura (campo “CET” de fls. 49), tenha concedido à Apelante
de forma automática, via aplicativo a oportunidade de parcelar a sua fatura sem
juros e com desconto.
Consigne-se, ademais, que a fatura vencida em março
indica no campo “Resumo da Fatura” o inadimplemento integral da fatura
anterior (fls. 49), circunstância que já basta para conferir legitimidade ao
apontamento questionado.
Não comprovada, portanto, a alegada novação, de rigor a
manutenção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida em
juízo, pois exigível o crédito questionado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso e,
nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados pela r. sentença para 15% do valor
atualizado da causa, respeitado o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, por ser
a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator